Tribunal: TJMT
Processo: 0004708-18.2016.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004708-18.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHNNY WILLY DA SILVA - CPF: 024.414.591-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.220.361-15 (VÍTIMA), CARLOS RENAN FERREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 032.032.561-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS

PARA A CONDENAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA

–

CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
,
CORROBORAD
O
PEL
O
TESTEMUNHO POLICIAL
–
APREENSÃO DA
“
RES
”
NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA
–

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO
CONHECIDO E DE
S
PROVIDO
.

O depoimento extrajudicial do acusado
confessando o ilícito
presta-se à
formação da convicção do ju
lgador
,
sobretudo

quando
corroborad
o
pelas
demais provas
produzidas em juízo
, especial
mente
o depoimento dos policiais e
o encontro da
“res”

ilícita
em poder do apelante
.

A apreensão da
“
res
”

ilícita
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se
por provada a autoria
do crime de receptação
, conforme
a norma contida n
o art. 156 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
JOHNNY WILLY DA SILVA,
pretendendo a reforma da sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, e 330 do Código Penal.

Insurgindo-se, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do recorrente, ao fundamento do princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente
, pretende a
desclassifica
ção da receptação (art. 180,
“caput”
) para
à
modalidade culposa (art. 180, § 3º do Código Penal)
.

Em contrarrazões, o membro do
“
Parquet
”
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
id.
195719782)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 180, caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo da defesa – Apelo que visa a reanálise dos fatos e provas pelo tribunal ad quem. Sentença que, todavia, deve ser mantida integralmente - Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito, comprovam a autoria delitiva – Res furtiva apreendida na posse do acusado – Pelo desprovimento do recurso.” (sic). (id. 203364183).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...) 1.1 - Da Receptação

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dia e hora não determinados (sabendo-se que entre os dias 20/07/2016
a
05/08/2016), em Conquista D'Oeste,
Jhony

Willya
da Silva adquiriu/recebeu/transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) camionete Toyota Hilux, cor branca, placa QBS-9360, ano/modelo 2015/2016 (Boletim de Ocorrência as fls. 33/34).

(...)
Nesse sentido, em tempo e local não determinados, sabe-se que após o referido crime de roubo, Jhonny Willy da Silva adquiriu/recebeu/transportou o veículo citado, sendo conhecedor de sua origem ilícita.

Neste diapasão, depreende-se que, no dia 05 de agosto de 2016, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas pela estrada da Comunidade Santa Clara, em Conquista D'Oeste, quando deparou-se com duas camionetes de marca Toyota Hilux.

(...)
Por conseguinte, Jhonny
Willya
da Silva, condutor da Caminhonete, a despeito da ordem de parada proferida pelos policiais, deu marcha ré e evadiu do local, em desobediência aos agentes da lei.
(...).” (id. 77306956 da ação penal).

Pela decisão objurgada
, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 180,
“caput”
, art. 330,
“caput”
, c/c art. 69, todos

do Código Penal e, não se conformando, interpôs o presente recurso, pretendendo sua absolvição ao fundamento da presunção de inocência ou não culpabilidade.

A pretensão não é legítima.

A
materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante
124.3.2019.5319
(id. 195719775 – pág. 09)
, o Boletim de Ocorrência
nº 201
9.
245111

(id. 195719775 – pág. 37)
,
o Termo de
Exibição e
Apreensão
(id. 195719775 – pág. 79)
, o Termo de Entrega
(id. 195719775 – pág. 80)
, DETRANNET Extrato do Veículo
Toyota Hilux, cor Branca, placa QBS-9360, ano/modelo 2015/2016
(id. 195719775 – pág. 45)
, produto de crime na cidade de Sorriso/MT, da vítima Adriano Pereira da Silva
(id.
195719775
)
.

Do mesmo
modo,
a autoria se comprovam
a partir das circunstâncias da prisão em flagrante
,
das provas
orais e
dos
elementos de informação
recolhid
o
s ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao se
r
preso em flagrante pel
a polícia militar
,

a
pós abordagem de rotina
,
o recorrente alegou o seguinte:

“(...)

QUE, a proposta era de trazer uma camionete na cor branca da cidade Cuiabá para Pontes e Lacerda; QUE, a pessoa, que o interrogado não sabe o nome, levou o interrogado até a camionete que estava próximo ao Atacadão Vitória, saída para Jangada-MT, e o combinado seria de levar a camionete até Pontes e Lacerda por um valor de R$3.00,00 (três mil reais); QUE, ainda nesse ponto, o interrogado recebeu uma quantia de R$1.000,00 (mil reais), e a outra parte o interrogado recebeu no momento em que pegou a camionete;
(...)

QUE, sabia que a camionete era produto de roubo, pois o ANDREZINHO havia falado ao interrogado; QUE, o Tal TUCA, disse que era para o interrogado deixar a camionete no posto de combustível
Tuiuiú
, deixando a chave no pneu traseiro entre a mola, que alguém iria buscar; QUE, foi a primeira vez que o interrogado buscou veículo roubado; QUE, foi abordado pelos policiais na cidade de Conquista d' Oeste-MT, e fugiu porque sabia que a camionete era roubada, e ficou com medo de ser pego pelos policiais

(...)
.” (sic).

(id.
195719775
- pág.
31
).

Na fase judicial o apelante ratificou a versão preiteada
na fase inquisitorial
:

“
(...)
Magistrado: Essa Toyota que o senhor estava trazendo é a mesma Toyota do roubo?

Aham
! Sim, senhor.

Magistrado: Quando o senhor parou, deram ordem de parada para o senhor?

Não senhor. Eu estava longe, quando só voltei e entrei na outra
chácara
.

Magistrado: O senhor estava atrás da primeira caminhonete que estava vindo ou senhor estava indo na frente?

Estava 600 metros longe dela, estava numa curva, daí eu
vi eles
(sic)
, só dei o balão, nem corri... vi eles, dei balão,
nem deu mandaram parar nada, que eu estava mais de 600 metros deles, aí peguei v
irei, nem corri nada, entrei numa
chácara
, parei a caminh
onete escondi no mato (...) me pediram para sair, saí e
s
e entreguei.

MP: Então, os policiais não chegaram dar ordem parada
?

o senhor viu que
eles abordaram a primeira caminhonete com o Osmar
...
daí o senhor viu que eles estavam lá
,
aí que

o senhor
voltou e fugiu?

Aham
!

Magistrado:
A polícia foi atrás do senhor?

Não, não
,
nem vi
por que
eu estava na poeira, dali entrei e
só parei no canavial
, aí eles chegaram e mandaram se entregar e me entreguei.

(...)

Magistrado:
o veículo que o senhor pegou e estava sendo acusado de ter receptado, o senhor realmente
o transportou

de onde para aqui para Lacerda, pegou ele de onde mesmo?

Lá em Várzea Grande

Magistrado:
Lá em Várzea Grande, onde mesmo o senhor
pegou ele
?
(sic)

Em Sinop, oh em Sorriso.

Magistrado:
O senhor
veio dirigindo aqui para Lacerda, o senhor ia entregar
a
Hillux
onde?

Lá
no posto
.

Magistrado:
em que cidade o senhor pegou
a
Hillux
?

Sorriso!

Magistrado:
o senhor sabia que estava transportando esse veículo que era fruto de roubo?

Aham
!

Magistrado:
E naquela o
casião
o senhor confessou
a partição do
roubo para escoar
a caminhonete
para Lacerda
?

(Meneou positivamente com a cabeça)
” (sic). (id.

159312128 da Ação Penal
).
”

Ouvido e
m juízo, o policial
militar
,
SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO
,
testificou que:

"(...)
nós fazíamos rondas próximo a comunidade Santa Clara pela manhã e nós avistamos dois veículos que viam próximos um do outro duas camionetes, e estava eu o cabo Lira e o soldado Rupe, nós fizemos a abordagem do primeiro veículo e enquanto nós fazíamos a revista pessoal, dentro desse veículo existia um rapaz e uma moça né, ai nós percebemos que o segundo, esse rapaz aqui, ele deu marcha ré, e de pronto eu falei pro Lira ficar cuidando, nós já havíamos feito a revista pessoal dos dois que estavam na primeira camionete, eu mais o Rupe fizemos o acompanhamento da segunda camionete, e esse rapaz ai que estava no segundo veículo deslocou em direção a serra(...); nós fizemos acompanhamento com sinal de sirene devidamente ligado né (...); só que quando ele chegou na Serra ele errou o trajeto normal e pegou uma estrada de propriedade particular que nós conhecíamos né, então nós sabíamos que ali não teria saída, fizemos o acompanhamento normal maneiramos um pouco a velocidade, nós só percebemos quando ele abriu a porta, mas na verdade nós nem chegamos a ver que ele pulou do veículo(...); a
í
o veículo perdeu a direção, ficou sozinho e adentrou o pasto, nós verificamos que ele não estava lá, voltamos lá e fomos procurar, posteriormente recebemos ligação de pessoas que moravam por ali por perto que haviam visto ele se esconder no canavial e nós já tínhamos pedido reforço fizemos o cerco e negociamos a rendição dele.

(...) MP: E checou que essa camionete era proveniente de conduta criminosa?

Sim, senhor, ela inclusive já estava sem placa no momento da abordagem;

MP: Policial nessa perseguição o senhor estava na viatura né?

Sim;

MP: Foi dado ordem de parada?

Sim, Doutor, porque nós ligamos o giroflex, o intermitente né, por cerca de 08 Km (...
); ele
não
parou (
...); salvo engano ele entregaria para alguma pessoa aqui em Pontes e Lacerda;

MP: Mas ele sabia que esse veículo era de origem ilícita?

Sim.
”

(sic). (id. 195962710).

Cotejando as provas trazidas,
chega
-se
à
conclusão de que a sentença condenatória deve ser mantida, por inexistirem dúvidas

de que o agente, com dolo direto, receptou o veículo automotor que sabia ser produto de crime, sendo preso em flagrante
e
em posse
,
oportunidade em que admitiu que

aceitou o pagamento de R$
3
.000,00
(tr
ê
s
mil reais
)
para transportar
a
caminho
ne
t
e

de Cuiabá
até
Pontes e Lacerda
/MT
.

A negativa de autoria
,
apresentada
exclusivamente pela defesa técnica,
mostra-se
inverossímil e
é
totalmente
rechaçada
pel
os

depoimentos
apresentad
os
pelo
s
policiais que
testemunharam
no caso
.

A
lém
disso, não foi apresentad
o nenhum
adminículo
de prova
a demonstrar a boa fé na conduta.

Importante registrar que,
em sede inquisitiva
o apelante
conf
e
ss
ou

com riqueza de detalhes,
que
recebeu um
mil reais em
dinheiro
como parte do
pagament
o
que receberia pelo transporte do veículo

sabidamente de origem ilícita.

Importante anotar, ainda, que o recorrente não realizou qualquer tentativa de identificar a pessoa que lhe contratou, o
que é deveras sintomático da
ilicitude

do bem que iria transportar
.

Anoto que a
confissão extrajudicial tem eficácia probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos,
conforme
preceitua a mais abalizada jurisprudência:

“(...) Por fim, a confissão extrajudicial proporcionada pelo réu, em interrogatório no qual se viu acompanhado por advogado constituído, pode servir de instrumento para a formação da convicção do juiz, desde que reste confirmada, como em concreto, pelos demais elementos colhidos à luz dos postulados do contraditório e ampla defesa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida e pleito absolutório rechaçado (...).”
(TJRS, ACR 70056537574, Rel.
Naele
Ochoa
Piazzeta
, 8ª Câmara Criminal, j: 30/04/2014)
.

No caso, a versão apresentada pelo recorrente
no inquérito
é
amplamente
confirmada pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante em poder da
“
res
”
,

da mesma forma
,

pelo
depoimento prestado pelo
policia
l
que se dign
ou
a comparecer em juízo e narrar o fato presenciado, bem como
,

a confirmar
a versão narrada em sede inquisitiva.

A prova do dolo
n
o crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca
deste
quanto à procedência ilegítima da coisa.

Por outro lado, a
apreensão da
“
res
”

ilícita

em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova.

Aq
uele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
, sobretudo em se tratando de veículos automotores, que têm sua aquisição condicionada a registros nos órgãos competentes
.

Confira-se a propósito, julgados
deste e. Tribunal de Justiça Estadual sobre o ônus da prova no crime de receptação
:

“
(...)
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].
(...)”

(N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DOLO – PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024)

No presente caso
,
o veículo automotor

de origem ilícita
se encontrava na posse do Recorrente
, que o conduzia
,
gerando
-lhe
o dever de demonstrar a licitude de sua posse
.
Ademais
,
o valor cobrado
(R$ 3.000,00)
para a tarefa de conduzir o
veículo
por
532,33
km
, por
via
não pavimentada
,
torna manifesta a ciência acerca da ilicitude.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser
demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa.

Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

Tendo em vista que
não
foi
produzida

nenhuma prova sobre as alegações defensivas nos autos,
nem mesmo no interrogatório do apelante,
é
de rigor a manutenção da condenação
tal
como posta na sentença.

Quanto ao crime de resistência.

O crime de resistência (art. 329, “caput”, do Código Penal), consubstancia-se em
“
o
por-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Em outras palavras, trata-se do emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento do dever legal, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização.

O policial militar,
SEBASTIÃO ANDRADE
RIBEIRO, em
juízo declinou que:

“(...)
ele deu marcha ré, e de pronto eu falei
pro
Lira ficar cuidando, nós já havíamos feito a revista pessoal dos dois que estavam na primeira camionete, eu mais o Rupe fizemos o acompanhamento da segunda camionete, e esse rapaz
aí
que estava no segundo veículo deslocou em direção a serra (...); nós fizemos acompanhamento com sinal de sirene devidamente ligado né (...);

MP
: Foi dado ordem de parada?

Sim, Doutor, porque nós ligamos o giroflex, o intermitente né, por cerca de 08 Km (...); ele não parou
(...).”
(sic).

O policia
l
narr
ou
em seu depoimento que acion
ou
o som da sirene, lig
ou
o giroflex da viatura e fizeram sinais luminosos, mesmos assim o apelante
deu marcha ré
e empreende
u
fuga
por 08km
até p
ular
do veículo
.
Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é farto em demonstrar a prática do delito de resistência pelo apelante.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume
a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024